Tribunal: TJBA
Processo: 8000468-42.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N. 8000468-42.2023.8.05.0150 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: RUDÁ FIGUEIREDO APELADOS: VALDEIR SILVA DE LIMA, RODRIGO DO AMOR DIVINO SANTOS, TIAGO SOUZA TIMOTEO E ISMAEL DO AMOR DIVINO SANTOS DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL: MANUELA DE SANTANA PASSOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB. APELADOS IMPRONUNCIADOS. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO RECURSAL: PRONÚNCIA DOS RECORRIDOS. INACOLHIMENTO. EM QUE PESE DEMOSTRADA A MATERIALIDADE DELITIVA, OS INDÍCIOS DE AUTORIA INDICADOS PELO PARQUET NÃO FORAM CORROBORADOS NA FASE JUDICIAL. AS QUATRO TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO E OITIVA DA OFENDIDA PELO JUÍZO PRIMEVO, ÚNICA TESTEMUNHA ARROLADA PELO PARQUET, RESTARAM FRUSTRADAS (QUATRO AUDIÊNCIAS DESIGNADAS). EXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL DE UM DOS APELADOS E FOTOGRÁFICO DOS DEMAIS QUE NÃO SE CONSTITUEM, POR SI SÓS, EM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA PRONUNCIAR OS RECORRIDOS, POR SE TRATAREM DOS ÚNICOS ELEMENTOS INDICATIVOS DA AUTORIA COLACIONADOS AOS AUTOS, DEVENDO SER OBSERVADO O ARTIGO 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO, AINDA QUE SE TRATE DE DECISÃO QUE EXIGE MENOR RIGOR NO STANDART PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de APELAÇÃO CRIMINAL sob nº 8000468-42.2023.8.05.0150, em que figura como Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e Apelados Valdeir Silva de Lima, Rodrigo do Amor Divino Santos, Tiago Souza Timoteo e Ismael do Amor Divino Santos, os eminentes Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para conhecer e negar provimento ao recurso, conforme certidão de julgamento. Salvador, .